Tribunal: TJDFT
Processo: 0019008-42.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME/REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIOS IRREGULARES DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. COBERTURA DE DESPESAS ESSENCIAIS E INFRAESTRUTURA. TAXA DEVIDA.
1. Reexame de Apelação Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, interposto pela parte ré, que negou provimento ao recurso, mantendo indene a sentença recorrida que condenou os apelantes ao pagamento dos encargos condominiais ordinários e extraordinários relacionados ao imóvel localizado no condomínio irregular apelado.
2. Não existe similitude fática entre os casos de condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal e o caso submetido a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), que tratava de criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo, com o objetivo de dividir despesas para benefícios específicos não descritos no acórdão. Igualmente, no Tema 492 julgado do STF, a questão posta tratava de loteamento fechado no Estado do São Paulo, em que se exigia o pagamento de taxa condominial para além da cobertura das despesas essenciais, exigindo-se também taxa de manutenção de clube e hípica, supostamente pertencente à associação.
3. As Turmas Cíveis deste E. Tribunal vem afastando os entendimentos vinculantes em análise, realizando, por sua vez, o competente distinguishing (distinção entre o caso concreto e o paradigma), em virtude da situação peculiar dos condomínios irregulares situados no Distrito Federal. Precedentes.
4. No caso, a situação sob julgamento diferencia-se das associações voluntárias de moradores tratadas nos acórdãos vinculantes, não se aplicando aos condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal.
5. Nos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal formam-se associações civis pelos detentores de direitos possessórios sobre lotes individuados em parcelamento irregular, com características próprias de acesso às vias nos loteamentos fechados, restrito ao trânsito de moradores e de visitantes; e mediante pagamento de valor mensal, que se destina ao financiamento exclusivamente privado dos moradores para a habitabilidade dos locais com serviços de água, luz, esgoto, dentre outros.
6. Nesse panorama, conclui-se não existir divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e os acórdãos emanados pelo STJ (Tema 882) e pelo STF (Tema 492), porquanto realizada a devida distinção dos casos trazidos a julgamento.
7. Mantido o julgamento de Apelação Cível (art. 1.040, II, CPC).